Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECRETO-LEI 911/69.. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADA. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE POR MOTIVO DE AUSÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula no 72 do STJ, e art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69.
2. Em ação de busca e apreensão, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário que se pretende satisfazer não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
3. O simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando o aviso de recebimento retorna com a informação que o destinatário estava ausente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
4. Determinada a emenda à petição inicial para que o autor comprove a constituição em mora do devedor e não cumprida a ordem, correta a sentença que indefere a inicial e, consequentemente, extingue o feito sem julgamento de mérito.
5. Negou-se provimento ao apelo.